Tribunal: TJDFT
Processo: 0710514-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1). devolução. lei n. 8.088/1990. juros de mora. não incidência. PERÍCIA JUDICIAL. cálculos. homologação. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORADOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA.
1. Tratando-se de título executivo judicial que decorre da ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), inexiste mora do mutuário quanto à rubrica “DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088”, pois se trata de uma faculdade do mesmo “optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990”, nos termos do art. 6o da Lei n. 8.088/1990.
2. Sobrevindo divergências entre os laudos do perito judicial e o do assistente técnico, as conclusões que emergem da prova técnica prevalecem sobre aquelas do auxiliar da parte processual, notadamente, quando a inconsistência apontada não se subsome a cálculo aritmético, pois o valor considerado como devido ao mutuário foi, na verdade, objeto de subtração do mesmo.
3. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios não majorados, em razão da inexistência de fixação na origem.